Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004871-52.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ALEXSANDER ROCHA DA SILVA - CPF: 026.073.831-02 (AGRAVADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO

– MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ
A QUO
– APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 945,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tal como consta na sentença e na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1004871-52.2020.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões, de forma insistente, a Agravante alega que o valor dos honorários de sucumbência tal como estipulados (R$ 1.200,00) está além dos parâmetros legais e devem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.o do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 104504953.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
ALEXSANDER ROCHA DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora sustentou que a fixação da verba honorária não observou a regra estabelecida no art. 85, § 2.o do CPC e, por esse motivo, necessita ser reduzida para 10 a 20% do valor da condenação.

Aduziu, ainda, que foi sucumbente mínima, de modo que a Recorrida é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Como é cediço, o Seguro DPVAT é um seguro

obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.

A disposição do artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Frise-se que até mesmo quando o Boletim de

Ocorrência é lavrado em data posterior ao sinistro, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado:

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT
.
(TJMT. Apelação Cível n.o 10192726120178110041. Relatora Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 10/08/2020) (sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXISTÊNCIA DE

BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIO MÉDICO

E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL

CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A elaboração de Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro, não afasta, por si só, o direito à indenização do seguro DPVAT, se o acidente e o nexo de causalidade puderem ser

constatados através de outros meios de prova, o

que ocorreu no caso.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Relatório Médico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
(TJMT. Apelação Cível n.o 0004485-15.2015.8.11.0041. Des. Dirceu Dos Santos. Julgado em 13/05/2020. Publicado em 20/05/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE

CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA -

BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POSTERIORMENTE - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA

- PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, §11 DO CPC –RECURSO NÃO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência não é documento

imprescindível nas ações de DPVAT quando

existem outras provas da alegação. Se o

prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente e a data, o nexo de causalidade é evidente.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
(TJMT. Apelação Cível n.o 0025591-

67.2014.8.11.0041. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 12/05/2020). (sem destaque no original).

Na hipótese, o Recorrido juntou Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil, bem como relatório médico do Hospital Santa Rosa, os quais demonstram que as lesões sofridas pelo Apelado decorrem do acidente automobilístico.

Somado a isso, observa-se que a perícia judicial (ID. 98103042) confirmou o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado pelo Apelado e a lesão no membro inferior direito.

Assim, é indubitável que o Apelado foi vítima de um acidente pessoal com veículo automotor, o que lhe resultou na invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito

de repercussão residual avaliada em 7% (sete por cento) de comprometimento do patrimônio físico.

Logo, não há que se falar em ausência de prova do nexo causal, de modo que a sentença vergastada não merece reparos nesse ponto.

No que tange ao pedido para redução dos honorários advocatícios, é sabido que ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do artigo 85, § 8.o do CPC,

determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do §

2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.o
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o

tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

In casu
, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 945,00), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 189,00).

Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de

primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.

Dessa maneira, considerando que a ação é de

cobrança, com tramitação desde fevereiro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação e acompanhar o feito, tem-se que a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) está em consonância com o

caso em tela.

De outro lado, também não assiste razão a Apelante acerca da inversão do ônus sucumbencial, uma vez que, embora a Seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 945,00) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima do requerido, uma vez que a causa de pedir do Apelado, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Desse modo, tem-se que o Apelado decaiu de parte mínima do seu pedido, de modo que não há falar em sucumbência recíproca e, por isso, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Seguradora recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Nesse sentido, trago à colação:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. 1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(...)
(TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.o 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.a Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, tendo em vista que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar
reformatio in pejus.

Inconformada, a
Companhia de Seguros
interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que o valor dos honorários de sucumbência extrapola os parâmetros legais e merecem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em observância aos ditames do art. 85, § 2.o do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo. Isso porque, foi consignado que, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que no percentual máximo permitido em lei (20%) do valor da condenação (R$ 945,00), seria irrisória e ofende ao caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Assim, o caminho é estipular a verba segundo os parâmetros do § 8.o, artigo 85, do CPC.

Posto isso, diante da natureza da Ação de Cobrança, em tramitação desde fevereiro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Cabe salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021